Tribunal: STF
Processo: HC 198490
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor de Henrique de Oliveira Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 647.941/RO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Henrique de Oliveira Lima, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Rondônia – que negou provimento ao recurso ali interposto (fl. 7 – Apelação Criminal n. 0001024-83.2019.8.22.0010), mantendo tramitação da ação penal em que o paciente é réu, na 1ª Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura/RO (Autos n. 0001024-83.2019.8.22.0010), alegando-se constrangimento ilegal consistente em ausência de tipicidade material da conduta, por incidência do princípio da insignificância, diante o diminuto valor da res furtiva (furto qualificado, mediante escalada e arrombamento, de uma caixa de detergentes, avaliada em R$ 42,00 - quarenta e dois reais - fl. 9). 
    Postula-se, então, a concessão liminar da ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e, por via de consequência, seja determinado o trancamento da Ação Penal de n. 0001024-83.2019.822.0010 que tramita na Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura/RO (fl. 5). Subsidiariamente, a suspensão da condenação até que se consuma o julgamento do writ (fl. 6)”. (eDOC 8)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Por meio do presente, o impetrante deseja o trancamento do processo penal ou a suspensão da condenação imposta ao paciente, controvérsia que não ostenta qualquer emergencialidade a autorizar a açodada superação da referida súmula.
    Ademais, não se trata, aqui, de apurar apenas o valor do objeto furtado.
    Como registrei no RHC 159.013, mutatis mutandis, “o modus operandi, consubstanciado na escalada para ingressar o interior do sagrado domicílio, durante o repouso noturno, impede a aplicação do princípio da insignificância.”
    Assim, a princípio, a conduta do paciente, analisada de modo sistemático, não é insignificante (furto qualificado, mediante escalada e arrombamento, de uma caixa de detergentes, avaliada em R$ 42,00 - quarenta e dois reais - fl. 9)
    As circunstâncias do caso concreto, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente